Tribunal: TJDFT
Processo: 0748403-16.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0748403-16.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE OLIVEIRA DA SILVA AGRAVADO: G44 BRASIL S.A "EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL', G44 BRASIL SCP, INOEX SERVICOS DIGITAIS LTDA, G44 BRASIL HOLDING LTDA, VERT VIVANT COMERCIO DE JOIAS LTDA, SALEEM AHMED ZAHEER, JOSELITA DE BRITO DE ESCOBAR, G44 MINERACAO LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por JOSÉ OLIVEIRA DA SILVA contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Taguatinga, nos autos da ação de cumprimento de sentença no 0720349-92.2020.8.07.0007, que indeferiu o pedido de penhora dos direitos minerários (PLG – Permissão de Lavra Garimpeira) pertencentes à executada JOSELITA DE BRITO DE ESCOBAR, sob o fundamento de ausência de comprovação da atividade de exploração e da titularidade da permissão minerária. A demanda originou-se de ação de rescisão contratual cumulada com restituição de valores pagos e indenização por danos morais, na qual foi proferida sentença condenando os réus ao pagamento de R$ 929.796,67 ao autor. Diante da inércia dos executados em cumprir a obrigação, foi ajuizado o cumprimento de sentença, com diversas diligências frustradas para localização de bens penhoráveis. O agravante sustenta que apresentou documentação idônea comprovando a titularidade da PLG pela executada Joselita de Brito de Escobar, bem como a existência de atividade minerária autorizada pela Agência Nacional de Mineração, conforme documentos de ID no 248124592 e ID no 248127403 (PJe-1). Argumenta que os direitos minerários possuem valor econômico e são passíveis de penhora, sendo indevida a negativa judicial diante da robustez das provas apresentadas. Requer, preliminarmente, a concessão de tutela provisória de urgência cautelar, em caráter liminar, para suspender os efeitos da decisão agravada e determinar a expedição de ofício à Agência Nacional de Mineração, a fim de proceder à penhora e averbação da PLG no processo no 860.386/2011, bloqueando qualquer transferência ou oneração do direito minerário até o pagamento do valor de R$ 1.248.293,10. No mérito, pugna pela reforma da decisão agravada, com o reconhecimento da possibilidade de penhora dos direitos minerários em favor do exequente. Preparo regular (ID no 78032947). É o relatório. DECIDO. A insurgência da parte agravante encontra-se evidentemente preclusa. O ponto trazido pelo agravante, cerne do recurso, já foi objeto de manifestação do Juízo de origem na decisão (ID no 247022096, PJe-1) proferida, em 21/08/2025, in verbis: “Indefiro o pedido de penhora de título minerário (Permissão de Lavra Garimpeira - PLG), formulado no id. 246310530, uma vez que não há nos autos qualquer documento que comprove tanto a permissão alegada, quanto a atividade de exploração indicada pela parte credora. Assim, intimo a parte credora a indicar bens passíveis de penhora, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de retorno dos autos ao arquivo, conforme decisão de id. 220476363.” A parte agravante protocolou pedido de reconsideração em face da decisão proferida, o qual foi negado pela decisão de ID no 248430230, PJe-1, proferida em 16/09/2025, nos seguintes termos: “Mantenho a decisão de id. 247022096 em relação ao pedido de penhora de licença de exploração de minas. Defiro o pedido de indisponibilidade do bens do primeiro requerido, na forma solicitada. No mais, quanto ao pedido de pesquisa de bens no sisbajud, esta restou infrutífera, conforme comprovante em anexo. Assim, intimo a parte credora a indicar bens passíveis de penhora, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de retorno dos autos ao arquivo, conforme decisão de id. 220476363.” Ocorre que, quando a parte agravante interpôs o presente agravo de instrumento, em 03/11/2025, a decisão do dia 21/08/2025, que indeferiu o pedido de penhora, já estava preclusa. Diante desse cenário, indubitável que as insurgências da parte recorrente se encontram alcançadas pela preclusão. A preclusão é a perda de uma faculdade processual da simples prática do ato (preclusão consumativa), seja em razão do seu não exercício dentro do prazo previsto (preclusão temporal), seja da realização de outro ato incompatível com aquele anteriormente pretendido (preclusão lógica). Dessa forma, não tendo sido impugnada no momento processual oportuno, as questões referentes ao indeferimento da penhora do título minerário da empresa agravada já estão acobertadas pelo instituto da preclusão e não podem mais ser discutidas, uma vez que, nos termos do art. 507 do CPC, “é vedado à parte discutir, no curso do processo, as questões já decididas, a cujo respeito operou-se a preclusão”. Assim, como o pedido de reconsideração não tem o condão de suspender ou reabrir o prazo recursal, que é computado a partir da data em que o litigante tomou conhecimento da primeira decisão que lhe foi desfavorável, isto é, em 21/08/2025, ostenta-se manifestamente intempestiva a inconformidade aviada nesta instância revisora, prazo este que havia se findado em 16/09/2025, ao passo que os embargos de declaração foram opostos em data posterior, em 24/09/2025, após a preclusão. A respeito do tema, colaciono os seguintes precedentes deste Tribunal de Justiça, in vebis: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRECLUSÃO. INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. DECISÃO MANTIDA. 1. O pedido de reconsideração não obsta o prazo recursal. Dessa forma, não interposto o recurso no momento oportuno, a decisão é atingida pela preclusão temporal. 2. O processo deve caminhar para a frente, não podendo a parte agravante, sob o pretexto de que a matéria impugnada é de ordem pública, rever decisão cujo prazo recursal não fora atendido. 3. Agravo interno conhecido e não provido.” (Acórdão n. 1059161, 07104708720178070000, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 09/11/2017, publicado no DJE: 17/11/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) grifo nosso “AGRAVO INTERNO - DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO - INTEMPESTIVIDADE - ATO RECORRIDO - PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO - INDISPONIBILIDADE DOS AUTOS PARA SE MANIFESTAR SOBRE A DECISÃO DO JUIZ - ALEGADO PEDIDO DE RESTIUIÇÃO DE PRAZO NÃO ANALISADO - IRRELEVÂNCIA - RECURSO DESPROVIDO. 1. A negativa de seguimento ao agravo de instrumento decorre da preclusão do ato em virtude do pedido de reconsideração formulado posteriormente, o qual, sabidamente, não suspende o prazo recursal. (...) 3. Recurso desprovido.” (Acórdão n. 963921, 20160020072617AGI, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS 5a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 31/08/2016, publicado no DJE: 09/09/2016. Pág.: 200/208) grifo nosso Logo, evidenciada a preclusão da decisão recorrida, o recurso não deve prosperar. Posto isso, com fundamento no art. 932, inciso III, do CPC, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, por ser manifestamente inadmissível. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador